Tribunal: TJES
Processo: 5008143-88.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008143-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)

Após a unificação das penas, o marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave.

2
)
Recurso conhecido e desprovido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
LUIZ PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA
,
eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 8
a
Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que unificou as penas do agravante, fixando novo marco inicial de contagem para os benefícios da execução.

Em suas razões recursais, a Douta Defensoria pública requer “q
ue se estabeleça como data-base para a concessão do direito à progressão de regime, a data da última prisão em flagrante, qual seja, 05/08/2014
”.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de primeiro grau, requerendo o conhecimento e o desprovimento do recurso.

O juiz de origem manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos, não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 5578712, opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
LUIZ PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA
,
eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 8
a
Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que unificou as penas do agravante, fixando novo marco inicial de contagem para os benefícios da execução.

Em suas razões recursais, a Douta Defensoria pública requer “q
ue se estabeleça como data-base para a concessão do direito à progressão de regime, a data da última prisão em flagrante, qual seja, 05/08/2014
”.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de primeiro grau, requerendo o conhecimento e o desprovimento do recurso.

O juiz de origem manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos, não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 5578712, opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Compulsando o processo de execução do agravante, observo que o Juízo de origem procedeu a unificação das penas, fixando a data da última prisão como marco para a progressão do regime.

Constou da decisão agravada:

Nesse sentido, no caso concreto, observa-se que o reeducando
foi preso pela última vez no dia 08/07/2022
, tendo cumprido até referida data
02 anos, 06 meses e 24
dias de pena, devendo, referida data, ser considerada como marco para fins de unificação de penas, sem prejuízo de interrupções posteriores.

Desse modo, para se determinar o regime de cumprimento da pena deve ser a pena total
13anos, 02meses e 26dias de reclusão,
resultado este que impõe a fixação do
REGIME FECHADO
, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro.

Como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. Portanto, após a unificação das penas, o marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave.

Senão vejamos recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS FUTUROS. MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 02/02/2018, concluiu que "a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução".

2. O entendimento exposto no aresto impugnado não diverge da orientação desta Corte Superior consolidada no sentido de que a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave é o marco interruptivo para a concessão de benefícios.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 760.156/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Portanto, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão.

Verifico que a decisão recorrida encontra-se em consonância o entendimento do STJ, não merecendo qualquer reparo.

Também é certo que
a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução
(AgRg no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022).

Diferente do que alega a defesa não houve a desconsideração do período de pena cumprida após a prisão.

Portanto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.